Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712491-79.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RONNIE VON OLIVEIRA TAVARES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. DOENÇA GRAVE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ATIVIDADE. REPETITIVO. TEMA 1.037. RECURSO CONEHCIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de realização de segunda perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. 1.1. No caso em análise, foram realizados todos os exames necessários, bem como analisados os documentos médicos apresentados, respondidos todos os quesitos de forma clara e conclusiva, não sendo possível inferir qualquer nulidade ou necessidade de nova perícia. Assim, hígida a perícia realizada não configura cerceamento de defesa conclusão diversa da pretendida pelo autor. 2. Nos termos do artigo 18 da Lei Complementar no 769/2008, para concessão de aposentadoria por invalidez necessária a comprovação de incapacidade por exame pericial com impossibilidade de readaptação profissional. 3. No caso em análise, a perícia judicial concluiu que autor possui limitação desde antes do ingresso no serviço público não existindo incapacidade laboral. Além disso, as limitações foram atendidas com a reabilitação profissional realizada pela Secretaria de Educação. Assim, ausente a comprovação de incapacidade e estando reabilitado para o trabalho, ausente qualquer justificativa legal para concessão de aposentadoria por incapacidade. 4. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Tema 1.037 na sistemática de recurso repetitivo decidiu que “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.” 5. Assim, considerando que o autor permanece em atividade, mesmos sendo portadora de doença grave, não tem direito à isenção do imposto de renda. 6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento afastada. No mérito, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990, ao argumento de que a sua doença teria sido agravada pelo trabalho que exerce na Secretaria de Educação do Distrito Federal, razão pela qual entende que faria jus à aposentadoria por invalidez. Afirma infringência à Lei Distrital 4.764/2012, porém deixa de colacionar a tese recursal e os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Realizada a perícia judicial, a conclusão é no sentido de que apesar de o autor ser portador de Paralisia Irreversível, a doença não é incapacitante (ID 27606173)” (ID 29078067). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, já decidiu o STJ que “Conforme bem delineado na decisão recorrida, incide no caso o óbice da Súmula n. 280 do STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), aplicada aqui por analogia, uma vez que, não obstante a parte recorrente alegue violação de lei que formalmente é federal, referido diploma legal, no caso concreto, é materialmente local, tendo em vista regular relações jurídicas locais. Nesse sentido, constata-se a impossibilidade da análise (...), pois a Lei Federal n. 8.112/1990 é aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, sendo materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF” (AgInt no AREsp 1876775/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio à Lei Distrital 4.764/2012, pois o recorrente deixou de colacionar a respectiva tese recursal, bem como os dispositivos de lei supostamente malferidos, atraindo o apelo o veto do enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu a Corte Superior que "A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp 1910868/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o recurso não deveria subir, porque a análise de lei distrital, na presente via, atrai o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, como já se disse. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027